Tribunal: TJDFT
Processo: 0729906-19.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO. LOCAÇÃO. IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. CONFIRMAÇÃO. NULIDADE. CLÁUSULA. INEXISTÊNCIA. PAGAMENTO. IPTU. COMPROVAÇÃO. PAGAMENTO. DESOBRIGAÇÃO. RESTITUIÇÃO. CAUÇÃO. INDEVIDA. HONORÁRIOS. ADVOCATICIOS. PRINCÍPIO. CAUSALIDADE. AFASTAMENTO. REFORMA. OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
1. O depósito de valor em instituição financeira sem atender aos critérios estabelecidos no art. 335 do Código Civil não consubstancia pagamento em consignação e permite a constatação da situação de inadimplência.
2. Inexiste nulidade da cláusula contratual que permite a retomada do imóvel nos casos de ausência de pagamento e demais encargo nos termos dos arts. 9o e 47 da Lei n. 8.245/1991.
3. A comprovação de pagamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) somente pode ser exigida do locatário se constar expressamente no contrato de locação.
4. A confirmação da decisão liminar que determinou a desocupação do imóvel nos termos do art. 64 da Lei n. 8.245/1991 impede a reversão da caução paga pelo locador em benefício do locatário.
5. A divergência entre locador e locatário sobre as condições para a realização do pagamento impede a fixação dos honorários advocatícios pelo princípio da causalidade, uma vez que as partes concorreram para a lide.
6. A fixação de honorários advocatícios é matéria de ordem pública que permite reforma, de ofício, para ajustá-los aos limites determinados pelo art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
7. Os critérios para a fixação dos honorários advocatícios estabelecidos pelo Código de Processo Civil (condenação, proveito econômico e equidade) determinam a hierarquia a ser seguida pelo julgador.
8. Apelação do autor desprovida.
9. Apelação do réu provida parcialmente.